Tribunal: TJPA
Processo: 0806460-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806460-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806460-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES.

PACIENTE: KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Kayro Roney da Silva e Silva, preso preventivamente desde 30/03/2025, em razão do descumprimento de medida protetiva deferida nos autos do processo nº 0800332-79.2025.8.14.0037, caracterizando, em tese, o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. O paciente foi preso em flagrante após retornar à residência da vítima, sua ex-companheira, e ofendê-la verbalmente. A prisão foi homologada e convertida em preventiva. A defesa sustenta ausência de justa causa, atipicidade da conduta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) verificar a existência de justa causa para a prisão preventiva; (
ii
) avaliar a alegação de atipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante foi legal e convertida em preventiva por decisão fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e proximidade entre agressor e vítima, além do histórico de violência doméstica do paciente, conforme previsto no art. 312 do CPP.

4.

A conduta do paciente amolda-se ao tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, sendo crime formal e de perigo abstrato, que se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima.

5.

O consentimento da ofendida para a aproximação não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, pois não revoga medida protetiva judicial, cuja eficácia não pode ser condicionada à vontade da parte protegida.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no caso concreto, pois o paciente já havia descumprido medida anteriormente imposta, demonstrando ineficácia de medidas alternativas e a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

7.

O pedido de trancamento do inquérito policial está prejudicado, uma vez que o inquérito foi concluído, com oferecimento de denúncia e apresentação de resposta à acusação, estando a ação penal em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha é cabível quando evidenciado risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em casos de reiteração delitiva.

2.

O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é formal e de perigo abstrato, sendo irrelevante o consentimento da vítima para o descumprimento da ordem judicial.

3.

A imposição de novas medidas cautelares é inadequada quando demonstrada a ineficácia das anteriormente fixadas.

4.

O trancamento de inquérito policial não se admite quando a persecução penal já se encontra em curso com denúncia recebida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 11.340/2006, arts. 24-A e 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 179.062/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.482.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no RHC 198.884/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 11/3/2025; STJ, AREsp 2.739.525/SP, Rel. Minª Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 993.540/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 21.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, 08 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA
, já qualificado nos autos (doc. ID 25928962) preso desde 30/03/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no art. 24-A da lei 11.340/2006, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nº 0800750-17.2025.8.14.0037.

Aduz o impetrante que o coacto encontra-se constrangido no seu
status libertatis
em face de: a) ausência de justa causa da decisão; b) atipicidade da conduta, tendo vítima consentiu com a aproximação do paciente; c) possibilidade de aplicação das medidas cautelares. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 25944927). As informações foram prestadas (Doc. ID 26001810). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial denegação do
writ
(Doc. ID 26145965).

É o relatório.

VOTO

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2025 em virtude de ter violado as medidas protetivas de urgência vigente contra RENIELE DE GONÇALVES COSTA, sua ex-companheira.

Sobre a descrição dos fatos, consta o depoimento da vítima:

“Que convive em união estável com o nacional KAYRO RONEY SILVA E SILVA há doze anos e juntos tem um filho de sete anos; Que no mês de fevereiro a depoente e KAYRO estavam separados e a mesma veio até está unidade policial para solicitar medidas protetivas de urgência contra KAYRO, pois o mesmo a agredia e lhe deixava marcas e a depoente já não aguentava mais tal situação; Que as medidas protetivas foram deferidas nos autos do processo nº 0800332-79.2025.8.14.0037; Que a mais ou menos duas semanas a depoente e KAYRO reataram o relacionamento; Que no dia 30/03/2025 por volta das 03hrs KAYRO chegou na residência onde mora com a depoente e começou a xinga lá com os textuais "tu não presta, tu não vale nada, sua safada"; Que a depoente por sua vez disse que era para KAYRO parar com aquilo, pois se não parasse a mesma ia até o quartel chamar a polícia, KAYRO disse a depoente que a mesma poderia ir e que, inclusive, ele a acompanharia até lá; Que a depoente e KAYRO foram até o quartel, momento em que foi informado a depoente que era para a mesma ir para sua residência que eles já iam até o local; Que quando a depoente e KAYRO iam chegando em sua residência, o vizinho da depoente vulgo "NALDINHO" foi até KAYRO e ambos começaram a brigar; Que a depoente não sabe o motivo da briga, pois ia andando na frente; Que vulgo "NALDINHO" furou KAYRO com uma faca, KAYRO por sua vez foi até a residência onde mora com a depoente para procurar uma faca; Que quando KAYRO voltou até onde vulgo "NALDINHO" estava, a guarnição da polícia militar chegou no local e lhe conduziram até está unidade policial para serem feitos os procedimentos. (id. 140008237 – Pág. 08)”

Nessa conjuntura, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva no dia 30/03/2025, tendo sido instaurado o Inquérito Policial nº 00105/2025.100142-1, o qual foi devidamente concluso e juntado aos autos, indiciando o paciente na prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Isto posto, o Ministério Público ofereceu a Denúncia em desfavor do coacto, requerendo a abertura do regular processo penal, nos termos da Constituição. A denúncia foi recebida e o paciente apresentou a resposta à acusação estando pendente sua análise pelo juízo
a quo
.

Eis os fatos.

DO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA

Não merece prosperar o pedido de relaxamento da prisão em flagrante por suposta ausência de justa causa, uma vez que
estão presentes os requisitos da legalidade e necessidade da custódia cautelar
.

Em primeiro lugar, a prisão em flagrante foi
legalmente realizada
, diante da clara violação de medida protetiva de urgência imposta judicialmente, conduta que configura o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Trata-se de
crime formal e de perigo abstrato
,
cuja consumação independe de dano concreto à vítima, bastando o descumprimento da ordem judicial.

Analisando os autos, vislumbra-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (Doc. ID 25931020), encontra-se devidamente fundamentada nos termos exigidos pelo art. 312, do CPP, conforme se lê
in verbis
:

[...] Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando
preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal)
exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o
periculum in mora
e aqueles revelam o
fumus boni iuris
da medida excepcional. Na espécie, tais
exigências se encontram devidamente cumpridas
. Vê-se que a conversão da
prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade. O custodiado ostenta histórico de reiteração delitiva, conforme demonstram as 03 (três) anotações constantes em sua certidão de antecedentes criminais, circunstância que evidencia, de forma concreta, o risco de continuidade na prática criminosa. A
proximidade do custodiado com a vítima, pode comprometer a colheita das provas e a integridade física e psicológica da vítima.
[...] (grifo nosso)

Ademais, o autuado tinha
ciência inequívoca da medida protetiva
, conforme consta nos autos (Doc. ID 25928964), restando configurado o
dolo na conduta
.
Não há, portanto, qualquer vício ou ilegalidade que justifique o relaxamento.

Por fim, é válido ressaltar a necessidade da prisão no tocante à proteção da
integridade

física e psicológica da vítima
, sendo medida
necessária e proporcional
, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando-se o histórico de violência do paciente e/ou a própria gravidade da conduta.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Quanto à alegação de suposta
atipicidade da conduta
, trata-se de argumento insustentável, uma vez que a simples inobservância da medida protetiva
preenche os elementos do tipo penal do art. 24-A
da Lei 11.340/2006. A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas nos autos, principalmente pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos informativos.

A tese defensiva de que houve
consentimento da vítima

para a aproximação

do paciente

não descaracteriza a tipicidade da conduta
, tampouco torna a prisão ilegal. Como dito anteriormente, trata-se de
crime de natureza formal e de perigo abstrato
,
cuja proteção recai sobre a efetividade da medida protetiva judicialmente imposta.

Assim,
o consentimento da ofendida não possui o condão de revogar ou

invalidar ordem judicial
,
a qual somente pode ser modificada ou revogada pelo juízo competente, considerando que, no âmbito da violência doméstica, é comum que a vítima, por diversos fatores (medo, dependência emocional ou econômica, sentimento de culpa),
tente justificar ou minimizar a gravidade da conduta do agressor
,
o que não pode ser considerado como excludente de ilicitude ou de tipicidade penal.

Logo, seu descumprimento, ainda que com aquiescência da vítima
,
viola a autoridade da decisão judicial e afronta o sistema de proteção da Lei Maria da Penha
, de modo que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
a

medida protetiva deve ser respeitada independentemente da vontade da vítima
,
pois visa assegurar a ordem pública e preservar a dignidade da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, trago às seguintes orientações jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FREQUÊNCIA A GRUPO REFLEXIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a obrigatoriedade de frequência do agravante a grupo reflexivo para homens, como medida protetiva de urgência.

2. A decisão de origem havia revogado parcialmente as medidas protetivas, mantendo a frequência ao grupo reflexivo, com base na necessidade de prevenir novas agressões em um relacionamento marcado por violência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida protetiva de frequência a grupo reflexivo para homens, sem pedido expresso da vítima, configura constrangimento ilegal ao agravante.

III. Razões de decidir

4. A medida protetiva de frequência a grupo reflexivo tem natureza pedagógica e não interfere no direito de ir e vir do agravante, sendo adequada para prevenir novas agressões.

5. A manutenção da medida protetiva independe da vontade da vítima, pois visa proteger direitos indisponíveis, como a integridade física e psicológica da ofendida.

6. A revogação das medidas protetivas requer análise do contexto fático atual, o que não é viável em sede de recurso em habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A medida protetiva de frequência a grupo reflexivo é adequada e proporcional para prevenir novas agressões em casos de violência doméstica. 2. A manutenção de medidas protetivas independe da vontade da vítima, visando proteger direitos indisponíveis. 3. A revogação de medidas protetivas requer análise do contexto fático atual, inviável em recurso de habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 179.062/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.482.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.04.2024. (AgRg no RHC n. 198.884/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão de tribunal de justiça que manteve a condenação da recorrente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A recorrente alega atipicidade da conduta, sustentando que o consentimento da vítima afastaria a tipificação do delito e justificaria sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o consentimento da vítima para aproximação poderia afastar a tipicidade da conduta de descumprimento das medidas protetivas; e (ii) verificar se o acolhimento do recurso depende de reexame de fatos e provas, o que atrairia o óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido, pois cumpre os requisitos de admissibilidade, inclusive a tempestividade e a adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ.

4. O acórdão recorrido analisou expressamente a questão do descumprimento das medidas protetivas, cumprindo o requisito do prequestionamento.

5. O conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, demonstra a prática dolosa do crime de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando que a recorrente aproximou-se deliberadamente da vítima, mesmo ciente da ordem judicial que lhe proibia tal conduta.

6. Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima
.

7. Para acolher a tese de absolvição, seria necessário o reexame de fatos e provas, medida vedada em recurso especial em razão da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

DA POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa sustenta a desnecessidade da prisão e possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, e seus incisos, do CPP.

Analisando os autos, constata-se que a custódia do paciente está mantida até o momento devidamente fundamentada, nos termos do art. 313, III, do CPP, que admite
a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

Logo, considerando que o paciente foi preso por descumprir medidas protetivas anteriormente impostas, aplicar novamente essas ou outras medidas cautelares seria inócuo, já que o próprio comportamento do agente revelou que não as respeita, tornando impossível confiar que novas imposições legais surtiriam efeito, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, no dia 23/2/2025, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), custódia convertida, posteriormente, em prisão preventiva. A defesa sustenta a ofensa ao princípio da colegialidade e a ausência de requisitos legais para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(
i
) definir se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva; (
iii
) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática do relator deixa de afrontar o princípio da colegialidade quando fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo garantido o reexame da matéria pelo colegiado, mediante agravo regimental, conforme entendimento pacificado (AgRg no HC n. 979.327/AC).

4. A prisão preventiva possui fundamentação idônea, baseada na reiteração de condutas violentas contra a vítima, na reincidência criminal do agravante e na gravidade concreta dos fatos, que envolvem perseguições, ameaças e agressões físicas, configurando risco à integridade da vítima e à ordem pública.

5. A periculosidade do agente e a insuficiência das medidas protetivas previamente impostas justificam a imposição da prisão preventiva como única medida eficaz para cessar a violência, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 993.540/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) (grifo nosso)

DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

A defesa requereu, além da revogação da prisão preventiva, o trancamento do inquérito policial ante a suposta ausência de justa causa alegada.

Nessa conjuntura, além da argumentação de falta de justa causa ter sido superada, em que se demostrou que a prisão se encontra devidamente fundamentada, vislumbra-se nos autos, especificamente nas informações prestadas pela autoridade coatora (Doc. ID 26069400), que o processo encontra-se tramitando regularmente, estando em prazo legal para oferecimento da denúncia.

Ademais, em posterior consulta ao sistema PJe de 1º grau, verificou-se que o IPL já foi juntado aos autos, tendo o Ministério Público oferecido Denúncia e a defesa do paciente apresentado resposta à acusação, estando pendente sua análise.

Assim, esta argumentação da defesa encontra-se prejudicada ante a perda superveniente do objeto, pois o referido IPJ já foi finalizado.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço parcialmente e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2025